Tribunal: TJPA
Processo: 0806769-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806769-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806769-53.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0804253-21.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES

IMPETRANTE: DR. RAFAEL ALEX DANTAS BENTES - OAB PA 37.806 E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo de Oliveira Moraes, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos da Comarca de Belém, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), cometido contra duas menores de 9 e 5 anos, as quais se encontravam sob sua responsabilidade no transporte escolar. A defesa pleiteia a substituição da custódia preventiva, alegando ausência dos requisitos legais, fundamentação insuficiente da decisão, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e condições pessoais favoráveis do paciente para que possa responder o feito em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da segregação preventiva do paciente à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e da alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao demandante, consistente na prática reiterada de atos libidinosos contra crianças de tenra idade, sob seu cuidado e confiança familiar.

4.

O decreto prisional expõe, com base nos relatos das vítimas colhidos por escuta especializada e depoimentos da genitora, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

5.

As circunstâncias dos fatos demonstram risco concreto de reiteração delitiva e possibilidade de interferência na instrução criminal, dada a proximidade do coacto com as vítimas e seu círculo familiar, além de ter se evadido quando os fatos foram descobertos.

6.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme reiterada jurisprudência do STJ e a Súmula nº 8 do TJPA.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, diante da gravidade do delito e da periculosidade concreta do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstra a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

2.

Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, isoladamente, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 316 e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 17.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.12.2020; STJ, HC 437.805/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.03.2018; Súmula nº 8 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806769-53.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0804253-21.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES

IMPETRANTE: DR. RAFAEL ALEX DANTAS BENTES - OAB PA 37.806 E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES
, contra ato do Juízo da 1ª Vara De Inquéritos da Comarca de Belém, proferido nos autos de nº 0804253-21.2025.8.14.0401.

De acordo com os autos, em razão de representação apresentada pela autoridade policial, a juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente em 13/03/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP.

O mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia. A audiência de custódia foi realizada no dia 18/03/2025.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido no dia 26/03/2025.

Em seguida, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida em 27/03/2025.

O réu foi citado em 01/04/2025 e, atualmente, o processo aguarda apresentação de resposta à acusação pela defesa do ofensor.

Impetrado o presente
mandamus
, a defesa sustenta que: a) não se encontram presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva (art. 312, caput e § 2º, do CPP); b) a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é insuficiente; c) é necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e, por fim, d) que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis a que responda o feito em liberdade.

Neste contexto, pugna pela substituição da segregação preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, especialmente as dos incisos I, II, III, IV e V e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 26084456).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 10/04/2025, por meio do Ofício nº. 011/2025-GAB-1ª VCCA (Id. 26136824).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da impetração (Id. 26184621).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva remete-se ao decreto prisional, o qual está apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-los naquilo que interessa:

“(...)

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

(...)

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da
autoria delitiva
através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial o
depoimento da testemunha e os relatos das vítimas que foram ouvidas por meio de escuta especializada.

Em síntese, extrai-se dos autos, que,
no dia 27.02.2025, a Sra. Bruna Raquel Azevedo Chermont registrou o Boletim de Ocorrência Policial nº 00504/2025.100077-0, noticiando que suas filhas Ana Eloyse Chermont de Oliveira, de 09 anos de idade, e Luiza Valentina Chermont dos Santos, de 05 anos de idade, teriam sido vítimas de abuso sexual perpetrado pelo nacional RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES, companheiro da tia materna das menores.

Relatou que o representado diante da família tratava as vítimas com muito respeito, embora demonstrasse um carinho exagerado por Ana Eloyse, a quem ele presenteava com artigos caros.

A denunciante acrescentou que contratou RODRIGO, o qual trabalha como motorista de aplicativo de mobilidade urbana, para que, a partir do dia 27.01.2025, transportasse os três filhos dela – as crianças Ana Eloyse, Luiza Valentina e Lorenzo, até a escola. Sendo que, no dia 26.02.2025, tomou conhecimento, através de sua filha Luiza, que RODRIGO estava abusando das duas infantes, que ao serem indagadas relataram os atos de violência sexual, consoante excerto do depoimento a seguir transcrito:

“(...) QUE a depoente relata que pediu para RODRIGO levar seus filhos (ANA, LUIZA e LORENZO) para a escola que a depoente daria um valor para RODRIGO em dinheiro para fazer esse serviço: QUE a depoente mora no Tenoné - Belém PA e a escola de seus filhos é no Bengui: QUE seus filhos passaram a ir com RODRIGO para a escola desde 27/01/2025: QUE a depoente relata que na data (26/02/2025), sua filha LUIZA relatou para a depoente que queria contar um segredo de sua filha mais velha ANA: QUE LUIZA relatou que RODRIGO passava as mãos nas partes íntimas de ANA e que beijava em sua boca e que ANA não estava gostando disso: QUE a depoente questionou ANA e ANA confirmou: QUE RODRIGO lambia suas partes intimas e que colocava as mãos em seus seios (Relato de ANA): QUE ANA relatou também que já aconteceu outros fatos onde RODRIGO pegava sem suas partes íntimas, quando ela tinha por volta de 08 anos de idade: QUE a depoente relata que LUIZA também disse que tudo que RODRIGO fez com ANA, cle fez com ela (LUIZA): (...)”. Grifei.

As crianças Ana Eloyse Chermont de Oliveira e Luiza Valentina Chermont dos Santos foram ouvidas mediante escuta especializada e narraram com detalhes os abusos sexuais a que foram submetidas pelo representado durante o transporte escolar, acrescentando Ana Eloyse que também teria sido violada em certa ocasião na residência do investigado.

Relato de Ana Eloyse:

"(...) moro com minha mãe, meu padrasto e minhas irmãs; eu tô aqui porque meu tio Rodrigo (ele é marido da irmã da minha mãe a Marli), ele fica pegando em mim; assim esse ano o tio Rodrigo ta levando a gente pra escola; aí tem vezes que ele gosta de pegar nas minhas partes, chamo de pipoca (apontou pra vagina) ele pega por dentro da calcinha, é no carro, é assim ele deixa primeiro o Lorenzo, 03 anos depois a Luiza e depois eu, quando fico sozinho no carro com ele fica pegando na minha pipoca e no meu seio, eu não falo nada porque ele diz que ele é mais velho; eu tinha 08 anos quando começou, eu tava na casa dele pra dormir; e fui dormir na cama a titia Marli não dorme junto com ele, ela dormiu com o Vinicius, 11 anos; ele começou a pegar na minha pipoca (vagina); ele começou a lamber minha pipoca, ele falou que era mais velho , na casa dele foi só uma vez que aconteceu, eu não contei pra ninguém, ele dizia pra eu não contar, ele fazia a mesma coisa com minha irmã, eu soube agora quando ela falou pra minha mãe; já no carro, ele está levando a gente desde segunda passada; no carro ele s não faz me lamber, porque meus irmãos estão lá; eu não contei pra ninguém por medo da minha mãe porque eu acho que ela ia me brigar ; e assim ele fica dirigindo e tocando em mim aí meus irmãos não veem; a minha mãe perguntou se isso tava acontecendo porque a Luiza falou pra ela eu disse que sim. (textuais)”. Grifei.

Relato de Luiza Valentina:

"(...) eu tô aqui porque aconteceu uma coisa; quando eu comecei a ir pra escola esse ano, não lembro o dia; o meu tio Rodrigo começou a tocar em mim; ele toca no meu seio, na periquita por dentro da roupa, ele deixava a Ana, o Lorenzo ficava no carro mexendo no celular eu estava sentada atrás do tio ele arredava o banco pra trás e metia a mão na minha calcinha, ele enfiava o dedo, ele fazia às vezes de levinho outras fortes; eu contei pra Ana, ela disse que ele fez isso com ela; eu contei pra minha mãe, a Ana queria guardar segredo eu falei não pode; depois a minha mãe perguntou pra ela, ela falou que sim. ele começou esse ano a tocar em mim, ele beijou na minha boca às vezes, o Lorenzo tava mas ele fica distraido, ele colocava pra frente, ele mostrava o pinto dele, o Lorenzo tava atrás mas não via nada (textuais)”. Grifei.

Pela verbalização dos fatos confidenciados pelas menores à genitora e nos próprios relatórios de atendimento à equipe especializada, percebe-se grande veracidade em suas narrativas, já que há descrição da situação com riqueza de detalhes e coerência, expondo os atos praticados pelo investigado e as circunstâncias em que ocorreram.

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados ao representado.

Assevere-se que grande parte dos crimes sexuais é cometida em ambiente doméstico e, por geralmente ocorrerem em lugares privados, ficam distantes dos olhares de possíveis testemunhas. Nesse sentido, as declarações da vítima, conjugada com as demais provas colhidas, devem ser apreciadas com grande valor, sendo por vezes mais do que suficientes para fundamentar a segregação cautelar e até eventual condenação.

A conduta do representado, por ora, consiste na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, logo, atos que não deixam vestígios físicos, capazes de serem identificados em uma eventual perícia, mas que não deixam de maneira nenhuma de constituir conduta tipificada na legislação, representando tais atos o crime de estupro de vulnerável, conforme preceitua o artigo art. 217-A do Código Penal.

Conforme entendimento sedimentado do STJ, basta que o agente pratique conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos para que reste configurado o aludido delito, nos termos da súmula 593:

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

(...)

No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada pela e pela garantia da ordem pública,
requisitos que são identificados diante do fato de ser o
representado companheiro da tia das vítimas, e, ainda, conhecendo toda a rotina das crianças, já que as transportava diariamente até a escola, podendo atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que pode cooptar e assediar testemunhas e a próprias menores, ou fugir da investigação, o que igualmente justifica a decretação da prisão.

Inclusive, importante pontuar que, segundo a genitora das vítimas, desde que os fatos criminosos vieram à tona, o representado fugiu, estando em local não sabido, o que denota que ele não tem a intenção de contribuir com as investigações e nem de se submeter à aplicação da lei penal.

Dessarte, resta evidente a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade real do agente, que extrapolando todos os limites de confiança que lhe fora depositava, aproveitando-se da relação familiar e das oportunidades em que estava sozinho com as menores, praticou reiteradamente os atos de abusos sexuais contra elas, tudo no vil afã de satisfazer lascívia própria, causando sérios danos psicológicos às vítimas.

Demais disso, indivíduos com tais comportamentos representam risco à sociedade como um todo, uma vez que podem cometer delitos desta natureza contra outras crianças, mormente de seu círculo familiar e de amizade, como foi o caso dos autos.

(...)

Em que pese não constar registro de antecedentes criminais contra o representado, é certo que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”.

Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (grifo nosso).

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Por derradeiro, ressalte-se que
as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade real do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública, por conveniência a instrução processual e para impedir a reiteração delitiva, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado
RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES, nascido em 04/06/1989, portador do RG 5767608, CPF 003.428.872-46, filho de Eliene de Oliveira Moraes; devendo ser expedido mandado de prisão preventiva em desfavor dele.

(...)” Id. 138718010 do feito originário [
destaquei
]

DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
:

“(...)

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de revogação de prisão não merece ser acolhido, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada,

mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito, in casu,
fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos
- aliquid novi, devendo a decisão de id. 138718010, que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

As provas carreadas aos autos, a priori, aponta ser o custodiado o autor do crime em comento, mormente o depoimento da testemunha e os relatos das vítimas, duas crianças de 9 e 5 anos, que foram ouvidas por meio de escuta especializada, restando demonstrado que o indiciado, tio por afinidade das ofendidas, extrapolando todos os limites de confiança que lhe fora depositada, aproveitando-se da relação familiar e das oportunidades em que estava sozinho com as menores, praticou reiteradamente os atos de abusos sexuais. Desse modo, mostra-se patente a necessidade da manutenção da segregação do custodiado, considerando a
gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública
, requisitos que são identificados diante do fato de ser o
representado companheiro da tia das vítimas, e, ainda, conhecendo toda a rotina das crianças, já que as transportava diariamente até a escola, pode atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que pode cooptar e assediar testemunhas e as próprias menores, ou, ainda, fugir da investigação
. Demais disso, indivíduos com tais comportamentos representam risco à sociedade como um todo, uma vez que podem cometer delitos desta natureza contra outras crianças, mormente de seu círculo familiar e de amizade, como foi o caso dos autos. Inclusive,
ao contrário do que alega a Defesa, o requerente não se apresentou espontaneamente na unidade policial para prestar esclarecimentos, se depreende dos autos, que ao ser preso, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, foi conduzido à delegacia por policiais, oportunidade em que foi qualificado e interrogado.
Ademais, como dito alhures, o indiciado, em seu pedido, não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa, atividade lícita, primariedade), sendo consabido que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar. Esse tem sido o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(...)

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, tendo em vista que verificam-se ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ante os fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3), Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Demais disso, destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva das condutas do agente, sendo o acautelamento do investigado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, e, ainda, impedir a reiteração delitiva, como alhures demonstrado.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
formulado em favor de RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES.

(...)”Id. 26008871

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência de requisitos legais resta superado, conforme decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente ação e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025